Tribunal: TJBA
Processo: 8030492-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030492-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: MANOEL DOS SANTOS Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos mensais de R$ 41,65 (quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) no benefício previdenciário do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento, limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante pleiteia: (i) a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, alegando que depende de terceiros; e (ii) a redução do valor da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável e proporcional o prazo de 10 (dez) dias para suspensão dos descontos consignados em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido por suposta desproporcionalidade e impossibilidade de cumprimento imediato pelo banco agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação de suspender os descontos é razoável, considerando-se o caráter alimentar do benefício previdenciário e a urgência da medida, sendo legítimo exigir agilidade do banco na adoção das providências necessárias junto aos órgãos responsáveis, tanto mais quando o agravante não comprova de forma concreta a impossibilidade de cumprimento. A multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tem caráter coercitivo e encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo adequada ao porte econômico do banco e proporcional ao valor discutido na demanda, não configurando enriquecimento ilícito. A alegação de que o cumprimento da ordem depende de terceiros não exime o banco do dever de adotar tempestivamente as providências cabíveis, podendo a demonstração de eventual impossibilidade ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem. A tutela de urgência está adequadamente fundamentada na verossimilhança das alegações da parte autora, especialmente diante da controvérsia sobre a modalidade contratada e seus efeitos potencialmente lesivos. A multa é mecanismo legalmente previsto para garantir a efetividade da decisão judicial e poderá ser revista ou excluída, a qualquer tempo, se demonstrada sua excessividade ou impossibilidade concreta de cumprimento, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302 e 537, § 1º; CDC, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8030492-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravado MANOEL DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR